Tribunal: TJMT
Processo: 1029941-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029941-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELO ROSENTHAL - CPF: 260.265.198-23 (ADVOGADO), TRAFECON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.267.203/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS CABRAL MARQUES - CPF: 294.694.648-77 (ADVOGADO), MICHELLY RODRIGUES ALVES - CPF: 386.484.168-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECEBIMENTO DA CARTA FIANÇA COMO GARANTIA DA DÍVIDA
– POSSIBILIDADE (
ARTIGO
300, § 1o DO CPC) –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, se mostra legítimo o estabelecimento de caução pelo Magistrado como condição para o deferimento da tutela de urgência, de modo a impedir que a parte adversa possa sofrer danos oriundo do deferimento da medida emergencial.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para determinar a
s
uspensão da exigibilidade do
crédito fiscal impugnado na ação anulatória
n.o
1038276-74.2023.8.11.0041
(TAD n.o
11626318
),
com fulcro no artigo 151, V, do CTN, e mediante recebimento da carta fiança oferecida como garantia da dívida
(Id. 131236827 – 1ograu)
,
de modo a impedir que a parte adversa possa sofrer danos em razão dessa decisão, conforme autoriza o
artigo
300, § 1o do CPC
.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos no
artigo 151, V, do CTN c/c artigo
300, do CPC, necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito sem a necessidade de deposito integral e em dinheiro da dívida questionada na demanda.

Sustenta que,
“
requisito da probabilidade do direito não se trata, por certo, de possibilidade de provimento da pretensão ao final, mas sim de uma possibilidade qualificada pelas chances quase indiscutíveis de deferimento, o que não é o caso dos autos”.

Argumenta que, tutela na forma como foi concedida a esgota completamente todo o objeto da ação e pode ser irreversível, o que não é admitido e, nosso ordenamento jurídico.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o fim de suspender a decisão ora recorrida.

Ao final, pugna pela retratação, pelo provimento do recurso para indeferir a
s
uspensão da exigibilidade do
crédito tributário descrito no TAD n.o
11626318 e
impugnado na demanda.

A parte embargada impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da decisão monocrática para o fim de
obstar a

s
uspensão da exigibilidade do
crédito tributário descrito no TAD n.o
11626318 e
impugnado na demanda, o qual foi deferido com fulcro no
artigo 151, V, do CTN c/c artigo
300, § 1o do CPC.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

Com efeito, no geral, se mostra possível, a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional quando ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, conforme se observa dos documentos colacionados com a exordial, foi lavrado contra a parte ora recorrida o TAD n.o
11626318, em razão de suposto envio de maquinários para prestação de serviço, desacompanhado de documento fiscal, sendo lançado ICMS de 17% sobreo valor do bem e multa de 30% sobre o valor do bem.

O lançamento realizado por meio do
TAD n.o
11626318 foi impugnado administrativamente pela ora Agravada, sendo que,
no 1o Grau da via extrajudicial
,
o Fisco Estadual afastou o ICMS e reduziu a multa em 50%, ou seja, passou a ser 15% sobre o valor do bem
.

Ocorre, todavia que, no
2o Grau administrativo
,
o Fisco Estadual reformou a decisão anteriormente proferida, de modo que a multa voltou a ser de
30% sobre o valor do bem
, valor esse que é superior ao tributo anteriormente lançado.

A esse respeito, o
Supremo Tribunal Federal tem entendido que, a
multa punitiva
é confiscatória quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo
.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1[...] 2
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. [...]”.
(STF - ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

No caso dos autos, uma vez que
a sanção (multa) aplica é superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo anteriormente lançado, os indícios se firmam no sentido de que houve violação ao princípio do não confisco.

Além disso, conforme se extrai da decisão proferida na via administrativa, o ICMS lançado no TAD foi afastado pelo fato de não incidir o tributo estadual na operação realizada pela Embargante.

Todavia, a multa foi mantida, exclusivamente, pelo foi da operação não estar sendo acompanhada por documento fiscal idôneo.

Ocorre que, o artigo 35-C, da Lei 7098/98, assim como o artigo 354, do RICMS, preveem a possibilidade de se afastar a multa por descumprimento de obrigação acessória relativa a ausência de documento fiscal idôneo, quando a irregularidade não importou em ausência de pagamento total ou parcial do de tributo, como cito:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único. A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, o próprio fisco estadual reconhecer no procedimento extrajudicial que a operação não se enquadra em uma das hipóteses de incidência do ICMS.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que a irregularidade fiscal não importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso,

o que poderia possibilitar, inclusive, que a penalidade imposta pelo Fisco fosse afastada.

Com efeito, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito.

Da mesma forma, caso não seja deferida a liminar, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, poderá ter sua conta bancária bloqueada, bem como seus ativos bloqueados/penhorados em caso de eventual ajuizamento de Execução Fiscal, restando demonstrado o requisito da probabilidade do direito.

Todavia, embora tenha sido preenchido os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano,
ad cautelam
, entendo que a suspensão da exigibilidade, no presente caso deve ser condicionada ao recebimento da carta fiança oferecida pela parte autora com a inicial (Id. 131236827 – 1ograu).

Insta consignar que, a exigência de garantia, ainda que estejam presentes os requisitos da requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, possui amparo no
§ 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. [...]”.

Como se vê do citado dispositivo legal, a exigência da caução insere-se no poder geral de cautela do Magistrado, para garantir um eventual prejuízo que a parte adversa possa vir a sofrer com o deferimento da medida de urgência pleiteada na exordial.

Neste sentido são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
§ 1 : 6. Caução. Afim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência [...]
”.
(Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC-Lei 13.105/2015. Revista dos Tribunais, 1a ed., p. 858)

Outrossim, em caso análogo a jurisprudência desta e. Corte bem como dos demais Tribunais Pátrios, tem entendido pela possibilidade de se exigir caução para fim de suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, V, do CTN, conforme previsto no
artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil
.

A proposito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL (ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300, § 1o, DO CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). [...]
Quando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, se mostra legítimo o estabelecimento de caução pelo Magistrado como condição para o deferimento da tutela de urgência, de modo a impedir que a parte adversa possa sofre danos em razão dessa decisão
.
[...]”.

(TJMT - N.U 1003059-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito tributário. I – Hipóteses de suspensão do crédito tributário. O legislador fez expressa distinção entre a possibilidade de suspensão do crédito tributário com base nos mencionados pressupostos aplicáveis às medidas liminares (inciso V) [...]. II –
Necessidade de caução. Fundamento no art. 300, §1o, do CPC. Discricionariedade do julgador. A exigência de caução a condicionar o deferimento da tutela de urgência está dentro da discricionariedade do julgador. Nesse sentido, o Código de Processo Civil consigna, em seu art. 300, § 1o, que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.
(TJGO - Agravo de Instrumento no 5620545-29.2022.8.09.0011 – Relatora ALICE TELES DE OLIVEIRA – Publicado em 14/03/2023)

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. ART. 151, INCISO V, DO CTN. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA.
Presentes os requisitos do art. 300, "caput" e §1o, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, na forma prevista no art. 151, V, do CTN, mediante caução fidejussória de seguro-garantia
, na forma prevista na Portaria PGFN no 164/14”.
(TRF4, AG 5017624-27.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/03/2021)

“Tributário. Processual Civil. Ação anulatória de débito fiscal. Concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Art. 151, V, do CTN. Exigência de caução. Possibilidade. Art. 300, § 1o do CPC
. Garantia, porém, que pode ser real ou fidejussória, não se restringindo ao depósito do valor do crédito em dinheiro. Agravo de instrumento provido em parte”.
(TJPR - 1a Câmara Cível - 0001688-49.2018.8.16.0000 - Ponta Grossa -

Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI -

J. 08.05.2018)

Tem-se, portanto, que, se mostra plenamente possível a fixação de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência, isso porque, essa medida tem a função de impedir que o Estado venha a sofrer danos com a decisão que defere a tutela emergencial, conforme autoriza a legislação processual.

Além disso, diferentemente do que alega a parte ora recorrente, a decisão na forma como foi concedida apenas suspendeu a exigibilidade do crédito questionado, não esgotando o objeto da ação, tendo em vista que a aparte autora pleiteia a anulação do lançamento.

E mais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, por dois motivos: 01) em caso de improcedência do pedido da inicial, basta que o Fisco Estadual cobre o crédito lançado; 02) a divida foi garantida por meio de Carta Fiança.

Assim, inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
e, por conseguinte, mantenho a decisão que determinou a
s
uspensão da exigibilidade do
crédito fiscal impugnado na demanda (TAD n.o
11626318
)
com fulcro no artigo 151, V, do CTN, mediante recebimento da carta fiança oferecida como garantia da dívida
(Id. 131236827 – 1ograu)
,
de modo a impedir que a parte adversa possa sofrer danos em razão do deferimento da medida emergencial, conforme autoriza o
artigo
300, § 1o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024